Tribunal: TJDFT
Processo: 0711208-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711208-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: VALDECI CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0004365-65.2013.8.07.0004), contra a decisão (id 15893087) que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos do executado. Em suas razões, o agravante aduz, em suma, que o crédito exequendo advém de valores acordados em audiência que incluíram os honorários advocatícios, estes com caráter alimentar. Desse modo, sustenta a possibilidade de penhora de parte da remuneração do agravado, consoante o §2o do art. 833 do CPC. Defende a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinada a imediata penhora de 30% do salário do agravado para satisfazer o pagamento da dívida. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se a tutela de urgência recursal, para determinar o desconto de 30% dos rendimentos mensais do agravado para pagamento dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 54.610,80 e para o pagamento da dívida exequenda. Preparo regular (ids 15892394 e 15892396). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Nesse viés, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da antecipação de tutela recursal pleiteada. Na hipótese em julgamento, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado especificamente pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não se prestando a esse desiderato a mera alegação “(...) que o agravado está se enriquecendo ilicitamente com os valores que já deveriam ter sido pagos”. Ademais, em juízo de cognição sumária, verifica-se a impenhorabilidade das verbas pretendidas (art. 833, IV, CPC) e que o acordo (id 15892402) objeto do cumprimento de sentença não atribui ao executado o ônus de pagar os honorários advocatícios vindicados, em verdade, definiu que cada parte arcaria com as verbas do seu respectivo patrono. Logo, também ausente a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se o Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora